Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742177-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DOUGLAS DIAS CARVALHO VALENTE, JOAO VICTOR DE MATOS MAYER REU: YURI JUSTINO RODRIGUES HONORIO DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por João Victor de Matos Mayer e Douglas Dias Carvalho Valente (id 76814610, p. 3). Intimei-os para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 76814610). Eles apresentaram petição. Juntaram extratos bancários de suas contas correntes, pagamentos e investimentos. Informam que, desde a extinção da sociedade objeto da ação principal, passaram a atuar como negociadores (traders) esportivos autônomos, com utilização das contas pessoais para realizar operações financeiras. Alegam que, embora haja elevado volume de transações, não há acúmulo de renda, o que justificaria a concessão do benefício da justiça gratuita. Ressaltam que as declarações de imposto de renda foram anexadas anteriormente aos autos (id 77334873). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, por esse motivo, afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial investigou a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural, a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil O Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça proibiu o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com base no uso exclusivo de critérios objetivos quando requerida por pessoa natural. Porém, admitiu a recusa quando o julgador verificar a existência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica nos autos, desde que determine ao requerente a comprovação de sua condição e indique de modo preciso as razões que justificam esse afastamento. Permitiu, além disso, a adoção de parâmetros objetivos em caráter meramente suplementar, quando não constituírem elemento exclusivo para o indeferimento do benefício.[1] A decisão do Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de cautela no deferimento desse tipo de benefício. A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça, fora das hipóteses legais, estimula a propositura de ações temerárias, na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A alegação de hipossuficiência econômica apresentada não se sustenta diante dos elementos concretos constantes dos autos. João Victor de Matos Mayer declarou à Receita Federal do Brasil (RFB) em 2022 que: 1) era proprietário de um automóvel; 2) possuía participação na sociedade Cabelho Tips Assessoria Ltda.; e 3) tinha R$ 193.834,52 (cento e noventa e três mil reais oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta dois centavos) em conta corrente no Banco Sicredi e R$ 120.097,99 (cento e vinte mil noventa e sete reais e noventa e nove centavos) no Banco Inter, além de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em valores em espécie (id 245612115). Douglas Dias Carvalho Valente declarou que possuía: 1) cotas de ações e renda; 2) R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) de renda fixa; 3) R$ 21.713,95 (vinte e um mil setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos) em fundos de investimentos; e 4) R$ 42.136,84 (quarenta e dois mil cento e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) de saldo na conta bancária (id 245612119). Eles declararam, ainda, que são negociadores (traders) esportivos autônomos. Os extratos bancários anexados demonstram intensa movimentação financeira, em valores incompatíveis com a finalidade do benefício da gratuidade da justiça (id 77334875 a 77334883). Aplico, portanto, os fundamentos determinantes do Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça para indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A medida encontra amparo no entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A Segunda Turma Cível entende que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se João Victor de Matos Mayer e Douglas Dias Carvalho Valente para recolher as custas iniciais no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decreto o sigilo dos documentos bancários e fiscais apresentados, permitida a visualização apenas às partes e aos advogados (id 76814622 e 76814621; id 77334875 a 77334883). Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Superior Tribunal de Justiça. Relator vota para afastar critérios objetivos na análise de justiça gratuita; vista suspende julgamento. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/26122023-Relator-vota-para-afastar-criterios-objetivos-na-analise-de-justica-gratuita--vista-suspende-julgamento.aspx. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [3] TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 21.10.2021.